Tribunal: TJDFT
Processo: 0733153-70.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE. ATRASO COMPROVADO – APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. JUROS DE OBRA APÓS PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INTERVENIENTE – AVERBAÇÃO DE HABITE-SE E ENTREGA JUNTO AO AGENTE FINANCIADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Prazo de Tolerância.
1.1 É válida a cláusula contratual que prevê tolerância de 180 dias para entrega de imóvel comprado na planta, porque a sua disposição não viola norma de ordem pública ou de proteção e defesa do consumidor, e é compatível com a complexidade e os imprevistos da construção civil. Precedentes: Acórdão n. 854426, 20130710098369APC, Relator: Sandoval Oliveira, Revisor: Carlos Rodrigues, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2015, Publicado no DJE: 19/03/2015. Pág.: 208.
1.2 Entretanto, conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em dias úteis, uma vez que incompatível com a boa-fé objetiva, sendo forçoso o reconhecimento da nulidade de sua previsão, a teor do que dispõe o inciso IV do art. 51 da Lei n. 8.078/90.
1.3 Assim, aplicável ao caso a prorrogação automática para entrega do imóvel em 180 dias corridos, e não 180 dias úteis como previsto na Cláusula Sétima, item 7.1 do Contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em construção (ID 26219006 - Pág. 9/10).
1.4 Destarte, prometida a entrega do imóvel para o dia 30/12/2011, com prorrogação por 180 dias, expirou em 27/06/2012 o prazo de entrega (ID 26219006 - Pág. 1). E, entregue o imóvel em 20/10/2012, conforme “Termo de Recebimento de Chaves” (ID 26219008 - Pág. 1), ficou caracterizado o atraso na entrega em 115 dias.
2. Cláusula Penal
2.1 A cláusula 7.3 do “contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma” dispõe que “caso a promitente vendedora não entregue a unidade imobiliária conforme ajustado neste Contrato, ficará sujeita ao pagamento de multa cominatória mensal fixada em 1% do valor atualizado do preço total, até a entrega da referida unidade, pro rata die” (ID 26219006 - Pág. 10). Dessa forma, considerando o valor atualizado do imóvel de R$ 123.502,44 (em outubro de 2012 – ID 26220536 - Pág. 17) e o atraso de 3 meses e 25 dias, devida a indenização de R$ 4.940,09, conforme estipulado na sentença.
3. Juros de Obra.
3.1 A tese firmada no Tema 996 do STJ disciplina que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. Entretanto, deve a construtora ser responsável pela indenização de tal pagamento nos casos de atraso na entrega do imóvel. Logo, devem ser restituídas ao consumidor as parcelas de cobradas a partir de 26/11/2013.
3.2 Nos termos do art. 44 da Lei 4.591/64 "após a concessão do 'habite-se' pela autoridade administrativa, o incorporador deverá requerer a averbação da construção das edificações, para efeito de individualização e discriminação das unidades, respondendo perante os adquirentes pelas perdas e danos que resultem da demora no cumprimento dessa obrigação".
3.3 No caso, apesar de a entrega do imóvel ter ocorrido em 20/10/2012 (ID 26219008 - Pág. 1), não há comprovação de que o “Habite-se” foi averbado junto ao cartório de imóveis e entregue ao agente financiador. Por sua vez, a autora comprovadamente pagou juros de obra até junho de 2013 (ID 26220523 - Pág. 1). Desse modo, já que a averbação do “Habite-se” e entrega junto ao agente financeiro é o marco inicial para fazer cessar a cobrança dos juros de obra, pertence à ré a responsabilidade pelo pagamento dos referidos encargos até 16/06/2013. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.